Tribunal: TJMT
Processo: 1005356-44.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005356-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), BENEDITO ELSON MARQUES DA SILVA - CPF: 361.956.341-15 (AGRAVANTE), SEBASTIAO PINHEIRO DUARTE - CPF: 567.568.791-20 (AGRAVANTE), ANA ALEXANDRINA DE ARRUDA PINHEIRO - CPF: 496.134.301-30 (AGRAVANTE), FATIMA DUARTE MARQUES DA SILVA - CPF: 811.594.711-34 (AGRAVANTE), APARECIDA DE ARRUDA PINHEIRO - CPF: 298.569.731-04 (AGRAVADO), RICARDO QUIDA - CPF: 207.549.491-68 (ADVOGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE – REALIZAÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatando-se que a Ré\Agravada não está a pleitear o exercício da posse do imóvel (objeto do litígio), mas apenas que sejam tomadas medidas tendentes ao saneamento do problema do pasto no imóvel, não vislumbra-se a ocorrência de prejuízo seja para a parte recorrente, seja para o processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO PINHEIRO DUARTE E OUTROS contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho que, na Ação e Manutenção de Posse nº 1006741-77.2019.8.11.0006,
deferiu
o requerimento formulado pela Ré\Agravada, a fim de autorizá-la a realização de reforma da pastagem, desde que, para tanto, não incorra em atos que importem em transgressão de legislação, notadamente a ambiental.

Em suas razões recursais os Autores\Agravantes alegam que:

- pretendem retomar sua posse sobre a área desde a primeira turbação em 2018, e desde então vem experimentando diversos prejuízos;

- a pastagem que a Ré\Agravada se refere no pedido de autorização de reforma, foi formada/plantada pelos autores, e sendo usufruída pelos invasores, não bastasse, estão trabalhando na área a todo vapor, sempre com maquinários, fizeram cerca, colocaram eletricidade nas cercas de divisa, realizaram plantações (maracujá/ mandioca e outros), estão criando gado continuamente, embarcam e desembarcam com frequência, exercendo atividade agropecuária, com ganhos consideráveis numa área invadida, e tendo os autores, que arrendar outra área, para não pararem com suas atividades completamente;

- as atividades se intensificaram após a decisão que negou a liminar para desocupação da terra, o que deu mais força aos invasores, foi quando realizaram ainda maiores investimentos, e aumentaram o giro de gado;

- não houve a intimação para que se manifestassem sobre requerimento de reforma na pastagem, o que entendem estar configurada uma nulidade processual.

Pugnam, ao final, pelo provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão
a quo
, para fins de revogar decisão que deferiu a realização de reformas na área em litígio.

A liminar recursal foi indeferida no id. 85109980.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 88804984.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque, inexiste prejuízo, seja para a parte recorrente, seja para o processo, pois o Julgador
a quo
autorizou apenas a realização de obra necessária no imóvel (reforma na pastagem).

São consideradas benfeitorias
necessárias
(art. 96, § 3º do Código Civil) as que
evitam a deterioração dos bens
. A jurisprudência atual, considera esse tipo de benfeitoria as que são
indispensáveis para manutenção ou conservação
do imóvel, como por exemplo, a impermeabilização ou reforma do telhado, a reconstrução de um muro que tenha sido derrubado em decorrência de fatos extraordinários, como uma forte chuva, entre outros. Ou seja, são aquelas obras consideradas urgentes, que
não podem esperar longo prazo para realização sob pena de deterioração da coisa
.

Veja-se que a Ré\Agravada não está a pleitear o exercício da posse do imóvel (objeto do litígio), mas apenas que sejam tomadas medidas tendentes ao saneamento do problema do pasto no imóvel. A discussão da posse sobre o imóvel, de acordo com a pretensão formulada na inicial, permanece incólume, embora deva a aquela suportar os efeitos decorrentes da obra.

Com efeito, não é razoável aguardar o final do processo para iniciar as obras necessárias à correção do problema (realização de reforma das pastagens para fins de manutenção do local).

Ademais, saliento que, mesmo nos casos em que o possuidor está de má-fé, este pode reter as benfeitorias necessárias feitas, tem-se que, nos termos do artigo 1.220 do Código Civil,
ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assistindo o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias
.

Por fim, no que concerne à ausência de intimação dos Recorrentes, a respeito da realização da obra, constata-se que estes se manifestaram no id. 49527817, de modo que, não há razão para se declarar qualquer nulidade.

Desse modo, entendo que inexiste qualquer prejuízo à Agravante, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021